Tribunal: TJBA
Processo: 8000389-84.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000389-84.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANSANCAO

Advogado(s)
:
MATEUS VIANA DE SOUZA TAQUARY, SONIA SILVA CALDAS

APELADO: MARIA FREITAS PASSOS

Advogado(s)
:
IVAN PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSTO DE RENDA. RATEIO DE PRECATÓRIO DO FUNDEF RECEBIDO POR PROFESSORA MUNICIPAL. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária ajuizada por servidora pública municipal ocupante do cargo de professora, reconheceu a incidência de imposto de renda sobre valores recebidos a título de rateio de precatório do FUNDEF, determinando, contudo, a aplicação do regime de rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) e a restituição de valores eventualmente retidos a maior, bem como a retificação das informações fiscais prestadas à Receita Federal.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber qual o regime de tributação aplicável ao imposto de renda incidente sobre valores recebidos por professora municipal decorrentes de rateio de precatório do FUNDEF pago de forma acumulada; e (ii) saber se a determinação judicial de retificação da DIRF configura julgamento extra petita.

III.
Razões de decidir

3. Os valores recebidos pela autora decorrem de diferenças de repasses do FUNDEF relativas ao período de 1997 a 2006, embora quitados posteriormente em parcela única, circunstância que caracteriza rendimentos recebidos acumuladamente.

4. A tributação pelo regime de caixa, mediante incidência da alíquota máxima sobre o montante global recebido, desconsidera que os valores correspondem a rendimentos de exercícios pretéritos e gera distorção na aferição da capacidade contributiva do contribuinte.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 614.406/RS (Tema 368), firmou entendimento no sentido de que o imposto de renda incidente sobre valores recebidos acumuladamente deve observar o regime de competência, com aplicação das alíquotas correspondentes a cada mês de referência.

6. O art. 12-A, da Lei nº 7.713/1988 incorporou essa orientação ao ordenamento jurídico, instituindo regime específico para tributação de rendimentos recebidos acumuladamente.

7. A determinação de retificação da DIRF não configura julgamento extra petita, pois constitui providência acessória necessária para dar efetividade à decisão que reconhece a forma correta de tributação, inserindo-se nos poderes do magistrado para assegurar o resultado prático do provimento jurisdicional.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido, com ajuste de ofício da sentença para consignar que os honorários advocatícios serão fixados na fase de liquidação.

Tese de julgamento: 1. Os valores recebidos por professores municipais decorrentes de rateio de precatório do FUNDEF, referentes a diferenças de repasses de exercícios anteriores e pagos em parcela única, submetem-se ao regime de tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente, nos termos do art. 12-A, da Lei nº 7.713/1988. 2. A determinação de retificação da DIRF pelo ente pagador constitui medida acessória necessária à efetivação do comando judicial e não configura julgamento extra petita.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000389-84.2023.8.05.0046
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CANSANCAO
e como apelada
MARIA FREITAS PASSOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer do apelo interposto e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator